Tribunal: TJES
Processo: 0000196-30.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000196-30.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: LUCENI FERREIRA DA COSTA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM HOMOLOGAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E IMPLEMENTAR A PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. ATO VINCULADO. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SANAR ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A servidora apelada trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes para demonstrar que preencheu todos os requisitos para a obtenção da progressão ao Padrão C e, posteriormente, D na carreira, todavia o município apelante se mostrou inerte na conclusão dos processos administrativos que tratavam da matéria, uma vez que deixou de homologar a Avaliação de Desempenho efetuada pela Comissão Avaliadora e de implementar a promoção requerida, o que se configura como ato vinculado, e não discricionário, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário para concretizar o princípio da legalidade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2
)
A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

3
)
Em que pese os arts. 41 e 42 da Lei Municipal nº 264/1997 disciplinem que a progressão na carreira dos professores do município de Ibitirama-ES está condicionada à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relacionados à despesa com pessoal, o manuseio dos autos revela que o ente municipal não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar tais circunstâncias, na medida em que não colacionou ao feito nenhum documento capaz de evidenciar a sua delicada situação econômico-financeira.

4
)
Antes de ilegal e arbitrariamente deixar de reconhecer direitos dos servidores públicos previstos em lei, caso a Administração Pública tenha ultrapassado ou esteja na iminência de ultrapassar os limites com despesa de pessoal, deve implementar as medidas previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição da República, e no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que também não foi demonstrado pelo município apelante.

5
)
É descabida a tese no sentido que não haveria como estabelecer o marco para início dos efeitos financeiros das progressões funcionais na carreira da servidora, pois não houve o deferimento administrativo exigido no art. 22 da Lei Municipal nº 264/97, uma vez que a omissão estatal está sendo justamente substituída pela intervenção do Poder Judiciário nesta demanda, de forma que a condenação pecuniária deve retroagir a data dos requerimentos formulados pela recorrida, conforme determinado no mencionado dispositivo legal.

6
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Município de
Ibitirama
-ES
contra a r. sentença (fls. 115/116v) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES, que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c cobrança
ajuizada por
Luceni Ferreira da Costa
, julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar ao ente municipal que efetue o enquadramento da demandante no “Padrão de Vencimentos D” e que conceda a progressão ao padrão de vencimento de sua carreira referente aos interstícios de 17/07/2010 a 16/07/2013 e 17/07/2013 a 16/07/2016, com efeitos legais e financeiros retroativos, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal nº 264/97, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Depreende-se dos autos que a autora/apelada é servidora efetiva do município de Ibitirama-ES, tendo sido admitida, em 17/07/2007, para o cargo de professor MAPA-V – fls. 25/verso –, submetida ao regime jurídico estatutário e ao plano de carreira dos profissionais do magistério daquele ente público (Lei Municipal nº 264/1997 – fls. 42/51v).

Discorre a requerente que recebia vencimentos correspondentes ao Nível V, na linha vertical, e no Padrão B, na linha horizontal, do plano de carreira, embora tenha mais de 11 (onze) anos de efetivo exercício de suas funções, de modo que deveria estar no Padrão D, entretanto o município requerido não se manifesta nos requerimentos administrativos protocolados (nº 4538/2013 e nº 4743/2016 – fls. 12/41), o que acarretou a propositura desta demanda, no qual alega que preencheu todos os pressupostos para obter a progressão funcional na carreira do Padrão B para o C e do Padrão C para o B, em relação, respectivamente, aos interstícios de 17/07/2010 a 16/07/2013 e 17/07/2013 a 16/07/2016.

Citado, o ente municipal ofereceu contestação, asseverando que a autora não teria cumprido os requisitos previstos em Lei para obter a progressão funcional por merecimento pleiteada, tendo em vista a ausência de avaliação de mérito, bem como invocando o princípio da separação dos Poderes, já que o Poder Judiciário não poderia invadir a competência municipal, avaliando a servidora e lhe concedendo a progressão na carreira perquirida.

Após a autora se manifestar em réplica e ser afastada a prejudicial ao mérito da prescrição da pretensão autoral, a magistrada
a quo
proferiu sentença reconhecendo o direito de a demandante ser progredida na carreira ao Padrão D, tendo em vista a existência de provas contundentes de que a servidora cumpriu com todos os requisitos previstos na legislação municipal para tanto, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pelo município demandado.

O ente municipal apelante argumenta, inicialmente, que a recorrida não faria jus à progressão funcional requerida, visto que não teria preenchido os requisitos previstos na Lei Municipal nº 264/1997.

Sobre a progressão na carreira, conceituada no inciso X, do art. 4º, da Lei Municipal nº 264/1997, como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o art. 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, art. 16,
in verbis
:

Art. 15 – A progressão dar-se-á por merecimento no exercício do Magistério Público Municipal de Ibitirama, com observância aos critérios específicos estabelecidos nesta Lei e em regulamentos próprios.

Art. 16 – São critérios para a progressão por merecimento:

I – o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito – Anexo IV;

III – o profissional do magistério deverá estar desempenhando as atribuições do cargo que ocupa [...];

IV – o profissional do magistério não poderá estar em laudo definitivo. II – o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão por antiguidade.

Por considerar que já havia preenchido todos os requisitos para obter a progressão para o “Padrão C” – interstício 17/07/2010 a 16/07/2013 – e, posteriormente, para o “Padrão D” – interstício17/07/2013 a 16/07/2016 – na carreira, a servidora apelada formulou requerimentos perante o município recorrente demonstrando, conforme cópia integral dos processo administrativos acostados às fls. 12/41, que: i) foi superado o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses a contar da data das últimas progressões funcionais para o “Padrão B” e para o “Padrão C”, que deveriam ter sido implementadas em julho de 2010 e de 2013; ii) está desempenhando as atribuições do cargo do magistério, conforme fichas financeiras e diante da ausência de impugnação apresentada pelo município na forma do art. 16, inciso III, da Lei Municipal nº 264/1997; iii) obteve nota 07 (sete) ou maior em todos os requisitos na Avaliação de Desempenho realizada pela Comissão de Avaliação, em conformidade com o art. 16, inciso I, da Lei Municipal nº 264/1997; e iv) conta Parecer Jurídico emitido pela própria municipalidade favorável à progressão funcional do primeiro período de interstício – fls. 26v/27v.

Além de a recusa injustificada do ente municipal em fornecer um dos mencionados processos administrativos, por si só, resultar na veracidade dos fatos que a apelada pretendia demonstrar por meio deste documento (art. 400 do CPC/2015), observa-se que a servidora recorrida trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes para demonstrar que preencheu todos os requisitos para a obtenção da progressão aos Padrões C e D na carreira, todavia o município apelante se mostrou inerte na conclusão dos processos administrativos nº 4538/2013 e nº 4743/2016, uma vez que deixou de homologar a Avaliação de Desempenho efetuada pela Comissão Avaliadora e de implementar a promoção requerida,
o que se configura como ato vinculado
, e não discricionário, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário para concretizar o princípio da legalidade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

De fato, o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que homologue a sua avaliação de desempenho e implemente sua progressão funcional, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a arbitrariedade/ilegalidade cometida.

Ora, a avaliação de desempenho individual não foi homologada por uma desídia da própria Administração Municipal, e não por culpa da servidora recorrida, sendo descabido penalizá-la por um descuido exclusivo da própria Administração Pública.

Tal conduta da Administração Pública possibilita a interferência do Poder Judiciário, que apenas determinará o cumprimento da legislação em vigor pelo próprio município recorrente, inexistindo ingerência no poder discricionário do Poder Executivo municipal.

A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.

O Superior Tribunal de Justiça há muito registrou o seu posicionamento nesse sentido, ao orientar que
“Conquanto a periodicidade da avaliação seja definida discricionariamente pela Administração, uma vez determinada, deve ser fielmente cumprida”
, eis que
“A avaliação, mais do que um dever da Administração, é um direito do servidor.”
(RMS 14.064/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 25/09/2006, STJ).

A avaliação de desempenho determinada pela lei como requisito para promoção na carreira não está sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, é procedimento de observância obrigatória e que deve ser providenciado pelo Poder Público, independente de qualquer conduta por parte do servidor.

Ao examinar a situação de outros professores do município de Ibitirama-ES, que buscavam a progressão funcional, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão aqui exposta, inclusive esta Relatora, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINARES VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS MÉRITO INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA SERVIDOR PÚBLICO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PROGRESSÃO HORIZONTAL REQUISITOS PREENCHIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...).
4. Demonstrados os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 264/1997, do Município de Ibitirama, deve ser garantido ao servidor público a progressão horizontal na carreira.
5. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190002004, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO - NULIDADE DE ALGIBEIRA CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - SERVIDORA MUNICIPAL PLANO DE CARREIRA - PROGRESSÃO EM SEU VENCIMENTO REQUISITOS CUMPRIDOS PELA SERVIDORA RECURSO IMPROVIO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 (...).
5 -
A
autora/apelada foi admitida em caráter efetivo no quadro dos servidores públicos do Município de Ibitirama em 09/05/2008, no cargo Professora MAPA-V, sob o regime estatutário, e se submeteu ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério do Município de Ibitirama Lei n. 264/97. 6 - Em procedimento administrativo a Comissão do Município deixou claro que a autora/apelada teria direito a progressão. 7 - Considerando a existência de provas contundentes de que a requerente cumpriu todos os requisitos descritos no art. 16 da Lei n. 264-07, procede seu pedido de progressão.
8 - (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190003291, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA QUE RECOMENDARIA TRÂMITE DA DEMANDA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OPORTUNIDADE PARA AS PARTES INDICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PROCESSUAL DESCABIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM HOMOLOGAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E IMPLEMENTAR A PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. ATO VINCULADO. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SANAR ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) (...).
5) A servidora apelada trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes para demonstrar que preencheu todos os requisitos para a obtenção da progressão ao Padrão F e, posteriormente, ao Padrão G na carreira, todavia o município apelante se mostrou inerte na conclusão do processo administrativo, eis que deixou de homologar a Avaliação de Desempenho efetuada pela Comissão Avaliadora e de implementar a promoção requerida, o que se configura como ato vinculado, e não discricionário, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário para concretizar o princípio da legalidade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 6) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.
7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001816, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 383 DO STF.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL. REQUISITO DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal, A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
2. Havendo previsão, em lei de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002288, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019).
3. Recurso desprovido. 4. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058170006256, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ 09/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR -
SERVIDORA MUNICIPAL PLANO DE CARREIRA - PROGRESSÃO EM SEU VENCIMENTO REQUISITOS CUMPRIDOS PELA SERVIDORA AUSENCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇAO DOS PODERES.
1 A autora/apelada foi admitida em caráter efetivo no quadro dos servidores públicos do
Município de Ibitirama em 17.07.2007, no cargo Professora MA-PA
, sob o regime estatutário, e se submeteu ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério do Município de Ibitirama Lei n. 264/97.
2 - em 30.07.2013, sob o protocolo n. 4516, requereu sua progressão para o Padrão C, e após 36 meses, requereu o reconhecimento do seu direito à progressão para o Padrão D, mas não obteve resposta. 3 - Em procedimento administrativo a Comissão do Município deixou claro que a autora/apelada teria direito a progressão para o Padrão C. 4 - o Município apelante não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, assim, considerando a existência de provas contundentes de que a requerente cumpriu todos os requisitos descritos no art. 16 da Lei n. 264-07, procede seu pedido de progressão para o Padrão D. 5 - Não há dúvidas sobre a procedência do pedido da autora de progressão, uma vez que a requerida preencheu todos os requisitos constantes da Lei para sua concessão. 6 Não merece prosperar, ainda, a tese arguida pelo apelante de violação ao Principio da Separação dos Poderes, isso porque, é assente a jurisprudência no sentido de que, preenchidos os requisitos previstos em lei, o servidor tem direito a progressão funcional.
7 Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058170004848, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020).

CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO
PROMOÇÃO NA CARREIRA PROFESSOR MUNICIPAL MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DIREITO DO SERVIDOR VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
RECURSO IMPROVIDO. 1. Consta dos autos despacho proferido por analista judiciário especial integrante de seu próprio quadro de servidores, certificando que em 19/09/2014 a apelada perfazia todos os requisitos necessários à sua progressão na carreira.
2. Considerando-se que a Administração está pautada no princípio da legalidade, não pode negar o direito à promoção de servidor efetivo que perfaz todos os requisitos necessários para tanto.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 058160009609, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Vale ressaltar, neste ponto, que não desconheço a exigência legal de que o professor do município apelante obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, a ser estabelecida em regulamento próprio, para ter sucesso no seu requerimento de progressão na carreira, consoante disposto nos arts. 18 e 19, ambos da Lei Municipal nº 264/1997
1
, e conforme critérios firmados no Anexo IV da referida legislação.

Acontece que, a despeito da inexistência de notícia do referido regulamento, observa-se que a servidora apelada alcançou nota 07 (sete) ou superior em todos os itens avaliados pela Comissão Examinadora de Desempenho, evidenciando que a recorrida preencheu este requisito e somente não progrediu na carreira por manifesta omissão arbitrária do município apelante.

Noutro giro, o município apelante argumenta que não implementou a progressão funcional da apelada em virtude da ausência de disponibilidade financeira e diante da necessidade de observar o limite de despesa de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que seria referendado pelos arts. 41 e 42 da Lei Municipal nº 264/1997.

É verdade que os arts. 41 e 42 da Lei Municipal nº 264/1997
2
disciplinam que a progressão na carreira dos professores do município apelante está condicionada à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relacionados à despesa com pessoal.

Entretanto, o manuseio dos autos revela que o município apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada/autora, na medida em que não colacionou ao feito nenhum documento capaz de evidenciar a sua delicada situação econômico-financeira, isto é, não comprovou que inexistiria dotação orçamentária para efetuar o pagamento retroativo da progressão na carreira que está sendo reconhecida em favor da apelada e nem que o ente municipal teria extrapolado ou estaria prestes a extrapolar o limite de despesa com pessoal, inviabilizando o acolhimento desta tese.

Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020, STJ)

Com efeito, antes de ilegal e arbitrariamente deixar de reconhecer direitos dos servidores públicos previstos em lei, caso a Administração Pública tenha ultrapassado ou esteja na iminência de ultrapassar os limites com despesa de pessoal, deve implementar as medidas previstas no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição da República, e no art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que também não foi demonstrado pelo município apelante.

Ao apreciar demanda extremamente similar envolvendo outro professor do município de Ibitirama-ES, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO MUNICÍPIO. OFENSA AO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/00). INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Na esteira da compreensão firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (STF, REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009). II. In casu, apesar de o Recorrente reconhecer o direito à progressão requerida pela Recorrida, a Municipalidade limitou-se a aduzir que se encontra na iminência de atingir o limite permitido pela Lei Complementar nº 100 de 2000.
III. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 058150009924, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Registro, ainda, ser totalmente descabida a tese do ente municipal apelante no sentido que não haveria como estabelecer o marco para início dos efeitos financeiros das progressões funcionais na carreira da servidora apelada, pois não houve o deferimento administrativo exigido no art. 22 da Lei Municipal nº 264/97, uma vez que a omissão estatal está sendo justamente substituída pela intervenção do Poder Judiciário nesta demanda, de forma que a condenação pecuniária deve retroagir a data dos requerimentos formulados pela recorrida, conforme determinado no mencionado dispositivo legal.

Por fim, não merece prosperar a alegação genérica do município recorrente acerca do descumprimento do disposto no art. 23 da Lei Municipal nº 264/97, pois a apelada respeitou todos os pressupostos ali estabelecidos a respeito da apresentação dos certificados de participação em cursos, não tendo o ente municipal se desincumbido de seu ônus processual de impugnar especificamente os fatos apresentados pela autora.

Dessa maneira, deve ser preservada integralmente a sentença objurgada, que reconheceu o direito da servidora apelada de ser progredida na carreira para o Padrão C e, posteriormente, para o Padrão D, com efeitos legais e financeiros retroativos, pois nenhuma das teses invocadas pelo ente municipal se mostrou suficiente para alterar esta conclusão.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento deste recurso,
arbitro os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 1% (um por cento)
, considerando que não houve a apresentação de contrarrazões nesta instância revisora, e, consequentemente, condeno o município requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe
negar
provimento
.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 18 – Os pontos decorrentes da participação em eventos de que trata o artigo anterior serão somados e o servidor terá que obter um quantitativo mínimo, para fazer jus à progressão por merecimento, conforme anexo IV.

Art. 19 – Os critérios, requisitos e condições a serem exigidos para a avaliação de mérito, visando à progressão por merecimento, serão estabelecidos em regulamento próprio.

2
Art. 41 - A promoção e progressão de que tratam os artigos 13, 14, 15 e 16 serão condicionados aos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar n° 82/95, de 27 de março de 1995 e ao limite e vinculação de gastos com educação, na forma do disposto na Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

Art. 42 - As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal, à conta do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e de recursos próprios, ficando o Poder Executivo autorizado as promover os ajustes necessários ao orçamento vigente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.